Tribunal: TJES
Processo: 5007349-38.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007349-38.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ISAPA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA e outros (3)

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE ATIVA DA MATRIZ PARA DEMANDAR EM FAVOR DAS FILIAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ICMS SOBRE AS OPERAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA. SELETIVIDADE. ESSENCIALIDADE. ALÍQUOTA MÍNIMA. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STF. AÇÃO PROPOSTA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância. 2. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 745, em sede de repercussão geral, no RE 714.139/SC, sedimentou o entendimento de que: “Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”. 3. Contudo, sabendo dos possíveis impactos financeiros sobre as receitas dos Estados, os efeitos da decisão foram modulados, conforme exposto na ementa acima, de forma que os efeitos do julgamento somente será exercido a partir do início do exercício financeiro do ano de 2024, ressalvando as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do seu mérito, que ocorreu em 05/02/2021. 4. No caso, a ação original foi protocolada em 12/11/2021, portanto, posteriormente ao marco temporal estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual a tese não se aplica, por ora, às agravantes. 5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ISAPA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA E OUTROS
, inconformados com os termos da r. decisão proferida (id nº
1967838
) pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos de um Mandado de Segurança impetrado em face do SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, indeferiu o pedido liminar.

Narram

as agravantes

(ID 1967811) que
“
impetraram o mandado de segurança de origem visando afastar a aplicação da alíquota majorada de ICMS incidente sobre as operações com energia e serviços de telecomunicação e, consequentemente, reconhecer o direito das Agravantes ao recolhimento do imposto sobre essas operações à alíquota geral comum de 17%.“

Explicam que na condição de consumidoras finais, as agravantes suportam e incidência do ICMS devido ao Estado do Espírito Santo sobre o fornecimento de energia e serviços de telecomunicação.

Aduzem que ambas as operações estão sujeitas à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento), conforme previsão do artigo 20, inciso III e IV, da lei nº 7.000/2001.

Alegam as agravantes que o Estado do Espírito Santo viola o princípio constitucional da seletividade ao estabelecer alíquota do ICMS sobre mercadorias e serviços essenciais (energia e comunicação) em patamar superior à alíquota geral do Estado.

Ressaltam que
a matéria
foi tratado no RE 714.139/SC pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, Tema 745, o qual definiu que
“a alíquota de ICMS sobre operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação não pode superar a alíquota geral do Estado, à luz do princípio da essencialidade.”

Afirmam

que considerando a necessidade de uniformização jurisprudencial e garantia da segurança jurídica, deve ser aplicada a tese ao presente feito, garantindo às Agravantes o direito de não serem submetidas à alíquota majorada de 25% prevista na legislação estadual.

Reiteram que
“a pretensão das Agravantes encontra respaldo em precedente firmado em sede de repercussão geral, o que, por si só, é suficiente para demonstrar a necessidade do deferimento do pedido liminar formulado na origem, inclusive por meio de tutela de evidência.”

Assim, pretendem que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário relativo à exigência de ICMS sobre energia elétrica e serviços de comunicação com base em alíquota superior à alíquota geral praticada pelo Estado (atualmente 17%), nos termos do artigo 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional.

Baseado no exposto, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao presente, bem como pelo conhecimento e provimento deste recurso.

Decisão (ID 3137890) indeferindo o pedido liminar postulado.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 43471057), na qual suscita a inadequação da via eleita e ilegitimidade passiva da matriz para demandar em nome das filiais. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em Parecer inserido no ID 6868566, opina pela desnecessidade de intervenção no feito.

Pois bem.

De início, destaco que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado “a quo”, sob pena de supressão de instância.

Assim, a jurisprudência deste TJES é pacífica ao consignar que “[...]
incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão objurgada,
ainda que se trate de tema de ordem pública

[...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 035179004714, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, J 07/08/2018, DJ 17/08/2018).

No caso concreto,
observo que as
pretensões veiculadas em contrarrazões
consistentes na
inadequação da via eleita e na ilegitimidade passiva da matriz para demandar em nome das filiais
não foram analisadas pelo Julgador atuante em primeiro grau de jurisdição, o que configura supressão de instância.
Afinal, friso, não tendo as referidas pretensões sido submetidas à análise do Magistrado atuante em primeiro grau de jurisdição, seu julgamento no âmbito deste recurso é vedado, sob pena de supressão de instância
, conforme julgados que passo a colacionar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. -
Conforme já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça, o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ‘ad quem’, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos,
mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
(Agravo de instrumento n. 0003418-75.2019.8.08.0035, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rcl. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, data do julgamento: 04-02-2020, data da publicação no Diário: 14-02-2020; Agravo de instrumento n. 0002776-20.2019.8.08.0030, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 10-02-2020, data da publicação no Diário: 10-03-2020) [...]. 3. - Recurso desprovido (TJES, Embargos de Declaração Cível em Agravo de Instrumento n.º 024169013406, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 14/09/2021, DJ 24/09/2021).

[...]
Se o pedido não foi examinado pelo magistrado de primeiro grau, não pode ser objeto do recurso, sob pena de supressão de instância
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.21.095172-9/001, Relator: Desª. Evangelina Castilho Duarte, 14ª Câmara Cível, J 02/09/2021, DJ 02/09/2021).

[...]
O agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão atacada, de tal modo que as questões não tratadas no ‘decisum’, não poderão ser analisadas em sede recursal sob pena de supressão de instância, bem como violação ao princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0344.08.040848-9/001, Relatora: Desª. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, J 24/01/2019, DJ 01/02/2019).

Superado esse ponto, constata-se que a matéria posta na inicial de origem tem por fundamento o afastamento da aplicação da alíquota majorada de ICMS incidente sobre as operações com energia e serviços de telecomunicação e, consequentemente, reconhecer o direito das Agravantes ao recolhimento do imposto sobre essas operações à alíquota geral comum de 17%.

Sabe-se que o ICMS constitui tributo da competência dos Estados e do Distrito Federal, cuja esfera de incidência decorre do artigo 155, inciso II, § 3º, da Constituição Federal.

Assim, entendia-se que, de acordo com o artigo 155, § 2º, III da Constituição Federal, a aplicação do princípio da seletividade na fixação das alíquotas do ICMS era faculdade conferida ao legislador. Desse modo, havendo previsão de alíquota em lei, não haveria que se falar em ilegalidade ou afronta ao princípio da essencialidade.

Porém, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 745, em sede de repercussão geral, no RE 714.139/SC, sedimentou o entendimento de que:
“Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”
.

Vejamos o inteiro teor do acórdão:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 745. Direito tributário. ICMS. Seletividade. Ausência de obrigatoriedade. Quando adotada a seletividade, há necessidade de se observar o critério da essencialidade e de se ponderarem as características intrínsecas do bem ou do serviço com outros elementos. Energia elétrica e serviços de telecomunicação. Itens essenciais. Impossibilidade de adoção de alíquota superior àquela que onera as operações em geral. Eficácia negativa da seletividade.

1. O dimensionamento do ICMS, quando presente sua seletividade em função da essencialidade da mercadoria ou do serviço, pode levar em conta outros elementos além da qualidade intrínseca da mercadoria ou do serviço.

2. A Constituição Federal não obriga os entes competentes a adotar a seletividade no ICMS. Não obstante, é evidente a preocupação do constituinte de que, uma vez adotada a seletividade, haja a ponderação criteriosa das características intrínsecas do bem ou serviço em razão de sua essencialidade com outros elementos, tais como a capacidade econômica do consumidor final, a destinação do bem ou serviço e, ao cabo, a justiça fiscal, tendente à menor regressividade desse tributo indireto. O estado que adotar a seletividade no ICMS terá de conferir efetividade a esse preceito em sua eficácia positiva, sem deixar de observar, contudo, sua eficácia negativa.

3. A energia elétrica é item essencial, seja qual for seu consumidor ou mesmo a quantidade consumida, não podendo ela, em razão da eficácia negativa da seletividade, quando adotada, ser submetida a alíquota de ICMS superior àquela incidente sobre as operações em geral. A observância da eficácia positiva da seletividade – como, por exemplo, por meio da instituição de benefícios em prol de classe de consumidores com pequena capacidade econômica ou em relação a pequenas faixas de consumo –, por si só, não afasta eventual constatação de violação da eficácia negativa da seletividade.

4. Os serviços de telecomunicação, que no passado eram contratados por pessoas com grande capacidade econômica, foram se popularizando de tal forma que as pessoas com menor capacidade contributiva também passaram a contratá-los. A lei editada no passado, a qual não se ateve a essa evolução econômico-social para efeito do dimensionamento do ICMS, se tornou, com o passar do tempo, inconstitucional.

5.
Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 745: Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços.

6. Recurso extraordinário parcialmente provido.

7.
Modulação dos efeitos da decisão, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21)

Contudo, sabendo dos possíveis impactos financeiros sobre as receitas dos Estados, os efeitos da decisão foram modulados, conforme exposto na ementa acima, de forma que os efeitos do julgamento somente será exercido a partir do início do exercício financeiro do ano de 2024, ressalvando as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do seu mérito, que ocorreu em 05/02/2021.

No caso,
a ação original foi protocolada em 12/11/2021 (ID 10393151), portanto, posteriormente ao marco temporal estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual a tese não se aplica, por ora, às agravantes
.

Neste sentido segue julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA –
ICMS – ALÍQUOTA INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – TEMA 745 DA REPERCUSSÃO GERAL – SELETIVIDADE E ESSENCIALIDADE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NO MOMENTO DA IMPETRAÇÃO – RESSALVA QUE NÃO CONTEMPLA AS IMPETRANTES – SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA DENEGADA
. 1.
Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado em face de ato apontado como coator praticado pelo Subsecretário da Receita Estadual, no qual se discutiu o direito da impetrante e de suas filiais a redução da alíquota do ICMS incidente na fatura de energia elétrica de 25% para 17%, com o consequente reconhecimento do direito à restituição/compensação da diferença entre os valores indevidamente recolhidos nos últimos 05 anos, face à inconstitucionalidade da legislação estadual definida pelo Tema 745/STF
. 2. A tese jurídica do Tema 745 da Repercussão Geral, após o do julgamento do RE 714139, definiu de forma assemelhada àquela buscada pelas impetrantes, isto é, no sentido de que há violação ao princípio da seletividade a fixação de alíquota de ICMS incidente sobre energia elétrica e serviços de telecomunicações – itens considerados essenciais – em patamar superior ao das operações em geral. 3.
Em razão da modulação de efeitos adotada pelo STF, as demandas ajuizadas após o início do julgamento do RE 714139 não foram contempladas pela ressalva de modo que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para estas só serão produzidos a partir do exercício financeiro de 2024, do que se pode concluir que até 2024 é lícita a cobrança das alíquotas de ICMS atualmente previstas nas respectivas legislações dos Estados sobre energia elétrica e serviços de telecomunicações. 4. Em razão da dita modulação de efeitos empregada é certo concluir que as impetrantes não possuem direito líquido e certo à aplicação da alíquota de 17% incidente sobre o ICMS respeitante à energia elétrica e aos serviços de telecomunicação. Nesses termos, em razão da inexistência de violação atual a direito líquido e certo amparável por Mandado de Segurança, deve ser denegar a segurança postulada na inicial
. 5. Sentença reformada em remessa necessária.
(TJES,
Remessa Necessária Cível
n.º
5011529-25.2021.8.08.0024
, Relator:
SERGIO RICARDO DE SOUZA
, Terceira Câmara Cível, data 22/11/2023)

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL.
ICMS. ALÍQUOTA INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. STF. TEMA 745 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA EM PATAMAR SUPERIOR AOS DAS OPERAÇÕES EM GERAL. SELETIVIDADE E ESSENCIALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NO MOMENTO DA IMPETRAÇÃO. RESSALVA QUE NÃO CONTEMPLA AS PARTES IMPETRANTES. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação cível em mandado de segurança impetrado com alegação de violação a direito líquido e certo concernente na adoção de alíquota de ICMS sobre energia elétrica e serviços de telecomunicações em patamar superior àquelas fixadas para as operações em geral. 2. Caso concreto relacionado ao Tema n.º 745 da Repercussão Geral. Tese fixada pelo e. STF no julgamento do RE 714139: “Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”. 3.
O e. STF, quando da fixação da Tese de Repercussão Geral relacionada ao Tema 745, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, estipulando que só produzirá “efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21)”. 4. Hipótese em que não há violação a direito líquido e certo no momento da impetração do mandado de segurança, eis que proposto depois do início do julgamento do mérito da Repercussão Geral afeta ao Tema 745 pelo e. STF, de modo que a parte impetrante não está contemplada pela ressalva adotada pelo Pretório Excelso
. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES,
APELAÇÃO CÍVEL
n.º
5018791-26.2021.8.08.0024
, Relator:
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, Quarta Câmara Cível, data 16/05/2023)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE AS OPERAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA. SELETIVIDADE. ESSENCIALIDADE. ALÍQUOTA MÍNIMA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA
. 1. O STF fixou a tese de que “Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços” (Tema 745 da Repercussão Geral). 2.
Sucede que os efeitos da decisão foram modulados para o exercício financeiro de 2024, ressalvando as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (05/02/2021). 3. Considerando que o mandado de segurança foi impetrado em 29/11/2021, não se verifica direito líquido e certo à redução imediata da alíquota do ICMS incidente sobre a energia elétrica e, por conseguinte, à pretendida compensação
. 4. Segurança denegada.
(TJES,
Mandado de Segurança Cível
n.º
5012041-44.2021.8.08.0012
, Relator:
JANETE VARGAS SIMOES
,
Reunidas - 1º Grupo Cível
, data 04/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REPERCUSSÃO GERAL DE TEMA Nº. 745/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. AÇÃO AJUIZADA DEPOIS DE 05/02/2021. ALÍQUOTA DIFERENCIADA EM VIGOR ATÉ 31/12/2023
1. O STF definiu no julgamento do RE nº. 714.139 (Tema 745 do STF) a tese vinculante no sentido de que adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços, modulando os efeitos da decisão somente a partir do início do exercício financeiro de 2024, ressalvando as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do seu mérito, qual seja, 05/02/2021. 2.
Considerando que, no caso em testilha, a ação de origem foi ajuizada em 21/03/2022, não se sujeitando à exceção da modulação de efeitos do Tema 745 do STF, revela-se devida a cobrança de alíquota diferenciada até 31/12/2023
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO; AI 5392556-09.2022.8.09.0051; Goiânia; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior; Julg. 14/03/2023; DJEGO 16/03/2023; Pág. 5131)

Assim, agiu com acerto o julgador singular ao indeferir o pedido liminar, pois no momento da impetração inexistia direito líquido e certo a amparar a pretensão autoral.

Portanto,
não vejo como me dissociar do entendimento esboçado pelo magistrado de primeiro grau
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau indeferiu o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário relativo à exigência de ICMS sobre energia elétrica e serviços de comunicação com base em alíquota superior à alíquota geral praticada pelo Estado
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/06/2024 às 15:02:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51437604062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.